Tribunal: TJES
Processo: 5016364-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016364-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MOREMAIS 1601 SPE LTDA

AGRAVADO: MONICA CRISTINA DUARTE RIBEIRO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO/PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DIGNIDADE E MÍNIMO EXISTENCIAL. INEFETIVIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Moremais 1601 SPE Ltda. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu penhora de percentual dos rendimentos líquidos percebidos por Mônica Cristina Duarte Ribeiro (IPACI), pretendendo a constrição de 30% (ou outro percentual reputado razoável) para satisfação de crédito executado cujo valor atualizado é de R$ 34.495,87.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos da executada, à luz da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ que admite relativização excepcional, considerando a preservação do mínimo existencial e a efetividade da medida executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A decisão aplica a regra geral de impenhorabilidade de salários e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses legais.

O voto adota o entendimento do STJ de que a impenhorabilidade de verbas salariais pode ser relativizada, de modo excepcional, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família.

O julgamento reconhece que, no caso concreto, o rendimento líquido da executada (R$ 2.907,27) não comporta a penhora de 30% nem de outro percentual sem comprometer gravemente sua subsistência, inviabilizando a mitigação pretendida.

A decisão considera que a penhora, além de potencialmente lesiva ao mínimo existencial, não se mostra efetiva nas circunstâncias apontadas, pois mesmo percentual de 15% demandaria aproximadamente 7 anos para a satisfação do crédito, mantendo o óbice da norma protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A impenhorabilidade de salários e proventos (CPC, art. 833, IV) pode ser relativizada de forma excepcional quando preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 2. A penhora de percentual de rendimentos deve ser indeferida quando a constrição compromete gravemente o mínimo existencial e, nas circunstâncias do caso, não se mostra medida efetiva para a satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 19-05-2025, DJEN 26-05-2025; STJ, REsp n. 2.173.434/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17-11-2025, DJEN 24-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016364-89.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: MOREMAIS 1601 SPE LTDA.

AGRAVADA: MÔNICA CRISTINA DUARTE RIBEIRO.

RELATOR: DES
EMBARGADOR

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por Moremais 1601 SPE Ltda.
em face da
respeitável decisão
id 77402374 (PJe de primeiro grau),
p
roferida pe
l
o

ilustre
Juiz
de
Direito

da
Terceira
Vara
Cível da
Comarca
de Cachoeiro de Itapemirim
nos autos
do cumprimento de sentença registrado sob o n. 5010909-81.2023.8.08.0011, instaurado em desfavor de Monica Cristina Duarte Ribeiro, que indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário
da devedora
.

Nas razões do recurso (id 16214282
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) deve ser considerada a “POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL DE RENDIMENTOS”; 2) “a jurisprudência pátria é firme quanto à análise casuística da penhora de salário, devendo o próprio devedor, comprovar que a penhora comprometeria sua subsistência, tal circunstância não é presumível”; e 3) “a penhora de percentual moderado – como 30% (trinta por cento) – sobre os rendimentos da Agravada não afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, tampouco compromete o mínimo existencial, sendo medida proporcional, adequada e indispensável à efetividade da tutela jurisdicional executiva e à real satisfação do crédito da Agravante”.

Requereu “o provimento do presente Agravo de Instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo-se a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos da Agravada, no percentual de 30% (trinta por cento) – ou outro que este Egrégio Tribunal entenda adequado e razoável – sobre os valores recebidos junto ao Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, até a integral satisfação do crédito exequendo”.

O recurso não deve ser provido.

O art. 833, incisos IV do CPC estabelece que “
São impenhoráveis... os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

A Corte Especial do
colendo
Superior Tribunal de Justiça “firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”,
restando esclarecido que “
admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19-5-2025, DJEN de 26-5-2025).

No caso,
contudo,
conforme restou esclarecido na respeitável decisão recorrida “o valor atualizado da dívida é de R$ 34.495,87 (trinta e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) e o valor líquido recebido pela executada, conforme consta no contracheque de ID 73110297 é de R$ 2.907,27 (dois mil novecentos e sete reais e vinte e sete centavos), assim, de um simples cálculo aritmético, observo que levaria aproximadamente 7 anos para satisfação total do crédito usando-se uma porcentagem de 15%, isso, porque a taxa de 30% pleiteada pelo credor se é tecnicamente impossível, pois passaria a comprometer gravemente a subsistência da autora, portanto, de qualquer modo revela-se que a medida requerida não se mostra efetiva, e, via de consequência, a penhora encontra óbice na referida norma, considerando que tal regra, confere proteção tocante aos valores recebidos pelo devedor referente a tais recebimentos”.

A propósito, já foi assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que a jurisprudência consolidada da Corte Especial “admite a mitigação da impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, CPC), inclusive para satisfação de dívida não alimentar,
desde que o montante constrito não comprometa a dignidade e o mínimo existencial do devedor e de seu núcleo familiar, em prestígio ao princípio da efetividade da execução
” (REsp n. 2.173.434/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17-11-2025, DJEN de 24-11-2025). Meu, o destaque em negrito.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)